Tribunal: STF
Processo: RE 1354210
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça, o beneficiário pode ser condenado ao pagamento da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de honorários advocatícios (Rcl 21.131-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, e ARE 965.459-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3.  Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e baixa à origem.